Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ ROSA DE MORAES - CPF: 008.425.488-23 (AGRAVANTE), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A AFASTAR A MORA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PROVIMENTO NEGADO.

I - O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, se as teses defendidas pelo recorrente, a princípio, não apresentam aparência de bom direito, porque em confronto com entendimentos do STJ, impõe-se o indeferimento dessas medidas de urgência.

II - Nos termos do parágrafo único, do § 3o, do art. 330, do CPC, "o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, o que impõe o indeferimento do pedido de depósito judicial do valor incontroverso.

III - A inclusão ou manutenção do nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da instituição financeira credora. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC.

IV - Recurso manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACÃO DE VEÍCULOS LTDA. e OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008347-90.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO” de no 1002499-13.2021.8.11.0004 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 87831997 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 90394980 desacerto na aplicação do art. 285-b, §1o, CPC, vez que os pressupostos para a concessão da tutela de urgência foram demonstrados conforme entendimento do STJ;

Aduz que de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, é plenamente cabível a concessão da tutela de urgência no âmbito de ações revisionais, quando demonstrados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, não poderia a decisão monocrática rejeitar de plano o recurso;

Afirma que a probabilidade do direito emerge na existência dos contratos bancários, bem como nos extratos que demonstram o excesso dos descontos efetuados na conta bancária da empresa agravante. De maneira a sintetizar os diversos descontos a maior, os Agravantes apresentaram o Relatório Técnico Financeiro, elaborado por profissional expert, onde é possível verificar com clareza a existência de saldo credor em favor da correntista;

Registra que os Agravantes não desejam postergar as obrigações contratuais, mas apenas, por meio de caução ofertada, impedir os atos executórios por parte da Instituição Financeira, em decorrência dos abusos dos contratos consubstanciado nos descontos a maior da conta bancária da empresa recorrente, os quais restam evidentemente demonstrados pela cópia dos extratos bancários, bem como do minucioso relatório técnico assinado por profissional expert.

Argumenta que consoante ao entendimento do C. STJ, os Agravantes demonstraram o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, sendo imprescindível a nulidade da decisão agravada para afastar a aplicação do entendimento sufragado no REsp no 1061530/RS e do art. 285-B, §1o, do Código de Processo Civil, de modo a assegurar o julgamento, por Órgão Colegiado, do recurso de agravo instrumento, bem como seja analisado o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões sob ID. 93242485 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA, JOSE LUIZ ROSA DE MORAES, MAUREN LAZZARETTI contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Cumulação de Indébito c/c Compensação no 1002499-13.2021.8.11.0004 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela constante da inicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que dos extratos bancários e do relatório técnico trazido aos autos, é possível extrair os descontos na conta bancária da empresa substancialmente além do real valor devido, além da Agravada ter imputado a cobrança indevida mediante a celebração de termos de aditamento e renegociações.

Afirma que no Contrato de Descontos de Títulos no 714.000.925, foi constatada a existência de saldo credor no valor atualizado de R$ 121.252,29, e que sobre a Cédula de Crédito Bancário no 714.000.662, houve a cobrança indevida por meio do Termo de Aditivo de Retificação e Ratificação no 492.103.708, uma vez que não foi ressalvado pela Instituição Financeira o fato de que a dívida já havia sido substancialmente paga.

Assevera a existência de pagamento indevido e a imputação de dívida a maior na Cédula de Crédito Bancário no 492.103.700, decorrente do Contrato Bancário no 714.001.270, e que os Agravantes têm o direito de serem ressarcidos em R$ 12.000,31.

Registra que a empresa é do ramo de venda de veículos, setor que restou substancialmente atingido pela crise ocasionada na esfera econômica pelo COVID -19.

Alega que a Avalista Mauren Lazzaretti se encontra com o seu nome negativado, em razão das dívidas imputadas pelo Banco do Brasil S/A e que a impossibilidade dos pagamentos levará o Banco do Brasil S/A a dar início aos atos executivos decorrentes do vencimento antecipado da dívida, mormente sobre o imóvel urbano de Matrícula no 74.663, do CRI de Barra do Garças/MT, que se encontra gravado em hipoteca sobre os contratos no 714.000.662 (Ad. 492.103.708) e 492.103.700.

Aduz que o imóvel ofertado como caução é de vital valor econômico, sendo suficiente para evitar a irreversibilidade da decisão, bem ainda que foi postulado o depósito judicial da quantia incontroversa, ambas não detidamente examinadas pelo Juízo.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos bancários 714.000.662 (Ad. 492.103.708) e 492.103.700, bem como que a Agravada se abstenha de qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos Agravantes. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a imediata suspensão dos pagamentos relativos aos Contratos no 714.000.662 (Ad. 492.103.708) e 492.103.700, e impedir a Agravada de excutir o bem objeto da hipoteca e incluir o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou em confronto com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Na hipótese em comento, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

Por outro lado, o legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2o e 3o, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Portanto, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal. Enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2o do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, o depósito desses valores não impede que os agravantes sofram os efeitos dela.

Nesse sentido é a orientação seguida por este e. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ – REQUISITOS AUSENTES – INDEFERIMENTO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplente se evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp no 1061530/RS e o § 1o do art. 285-B do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.” (Agravo Regimental no 114934/2015 – Quinta Câmara Cível – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 14/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO O DECISUM QUE DEFERIU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. Revogadas as imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. (RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - DJE 14/04/2014)

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1o-A, DO CPC – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1o do art. 285-B do CPC é que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 13-05-2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Assim, é inequívoco que o devedor pode pedir revisão de cláusulas contratuais, suscitando a discussão de sua dívida em juízo, mas isso não significa, porém, que, em face tão somente dessa discussão em juízo do contrato, possa lhe ser deferida a suspensão dos pagamentos das parcelas do aludido contrato, muito menos que sejam afastados os efeitos da mora, visto que, para tanto, ainda que houvesse depósito do valor incontroverso ou mesmo integral de tais parcelas, ou ainda prestação de caução imobiliária, como alega o agravante ter oferecido, necessária se faz a demonstração da verossimilhança das alegações apresentadas com a contestação do débito, bem ainda o perigo de dano.

Importante destacar que, no caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1o do art. 285-B do CPC.

Vale frisar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Verifica-se também, que não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

Assim, de acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, feito nos autos originários.

Por outro lado não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores cobrados pela agravada.

Aliás, observando-se o que determina a Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da agravante, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outra banda, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há que se falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar a possível constrição sobre o imóvel que se encontra gravado em hipoteca, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de piso vez que a manutenção do bem na posse do devedor, e determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, estando a decisão agravada em consonância com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com reiteradas decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça entendo que a mesma merece ser mantida.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Concebendo que a parte agravante deve ter cumprido o disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC, determino que, de imediato, seja comunicado ao juízo de origem esta decisão.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.”

Na hipótese em comento, há que se destacar que a mera propositura da Ação Revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas.

O legislador, atento ao volume de ações envolvendo pedidos de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, e objetivando a celeridade e efetividade jurisdicional, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 300, § 2o e 3o, do CPC, que prevê:

“Art. 330. ...

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Assim, o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor deste dispositivo legal. Enquanto não verificada a incidência de encargos abusivos com o provimento final da ação revisional, o valor incontroverso previsto no art. 330, § 2o do CPC, é o valor da parcela livremente pactuada entre as partes.

Por isso, deve-se ressaltar que o pagamento judicial de valor incontroverso da dívida, mas em valor inferior à parcela contratada não ilide a mora debendi. Sendo assim, o depósito desses valores não impede que os agravantes sofram os efeitos dela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO O DECISUM QUE DEFERIU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. Revogadas as imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. (RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - DJE 14/04/2014)

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1o DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1o-A, DO CPC – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1o do art. 285-B do CPC é que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 13-05-2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil" atual art. 300 do NCPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Portanto, é inequívoco que o devedor pode pedir revisão de cláusulas contratuais, suscitando a discussão de sua dívida em juízo, mas isso não significa, porém, que, em face tão somente dessa discussão em juízo do contrato, possa lhe ser deferida a suspensão dos pagamentos das parcelas do aludido contrato, muito menos que sejam afastados os efeitos da mora, visto que, para tanto, ainda que houvesse depósito do valor incontroverso ou mesmo integral de tais parcelas, ou ainda prestação de caução imobiliária, como alega o agravante ter oferecido, necessária se faz a demonstração da verossimilhança das alegações apresentadas com a contestação do débito, bem ainda o perigo de dano.

No caso dos autos não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser mantido seu indeferimento, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1o do art. 285-B do CPC.

Outrossim, não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Ademais, não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto.

De acordo com supracitado dispositivo legal, o "valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, descabendo, assim, o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, feito nos autos originários.

Vale salientar que não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores cobrados pela agravada.

Inclusive, observando-se o que determina a Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações da agravante, contidas na inicial de sua ação revisional, cuja cópia instrui o presente recurso.

De outro lado, não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois estando o contrato sob discussão perante o Judiciário, não há que se falar em consignação das parcelas incontroversas, pois, conforme já ressaltado, a mera discordância dos agravantes em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral não possui o condão de obstar a possível constrição sobre o imóvel que se encontra gravado em hipoteca, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. 3. Não remanesce o fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de piso vez que a manutenção do bem na posse do devedor, e determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, estando a decisão agravada em consonância com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com reiteradas decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça entendo que a mesma merece ser mantida.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021